Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-91.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO – REQUERIDA QUE NÃO PEDIU PRODUÇÃO DE PROVA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL – SUFICIENTES – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

2-
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

3- Quando intimada para se manifestar sobre a pretensão de produção de provas, a apelante/requerida nada disse, ou seja, dada oportunidade de tentara impugnar as provas apresentadas pela parte apelada/autora, a fim de se aferir os alegados defeitos internos ou casos fortuitos ou de força maior, manteve-se silente.

3- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

4- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000625-91.2020.8.11.0015

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A.
contra sentença proferida em Ação Regressiva n. 1000625-91.2020.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, para a finalidade de: a) Condenar a empresa requerida, a título de ressarcimento, no pagamento da quantia correspondente a R$ 10.835,98 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco mil reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo desembolso (fato consumado no dia 20/09/2019); b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”
(id. 149148881).

A apelante aduz que
“o segurador que paga a indenização ao seu segurado se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, ou melhor, a ação regressiva que o segurador ajuizar em face do autor do dano deve observar o mesmo regime jurídico da ação que competia ao segurado contra o autor do dano (relação originária)”.

Alega que a apelada não desincumbiu
“de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pelos seus segurados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da ré-apelante, mais precisamente, de oscilação na tensão da energia fornecida pela concessionária”.

Argumenta que
“Laudos Particulares são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora apelada, também porque são claramente inconclusivos, isto é, não apontam a causa das avarias nos eletroeletrônicos, não afirmando peremptoriamente que os danos decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela concessionária apelada”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 149148887).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 149148893).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A.
contra sentença proferida em Ação Regressiva n. 1000625-91.2020.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, para a finalidade de: a) Condenar a empresa requerida, a título de ressarcimento, no pagamento da quantia correspondente a R$ 10.835,98 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco mil reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo desembolso (fato consumado no dia 20/09/2019); b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”
(id. 149148881).

Narra a apelada em sua inicial que firmou um contrato de seguro com o segurado

“
ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ nº 15.693.352/0001-47”
,
abrangendo cobertura em caso de danos elétricos ao imóvel, incluindo seu conteúdo, com limite de indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), com vigência de 16/02/2019 a 16/02/2020
.

Assim, quando na data de 20/09/2019,
“a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel”.

Narra que,
“Após examinarem, pormenorizadamente, os bens sinistrados, bem como apurarem as causas dos danos, referidas empresas elaboraram e emitiram os pareceres técnicos anexos, por meio dos quais se constata que em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições”
,

Constatado os sinistros, a apelada efetuou o pagamento de R$ 10.835,98 (dez mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) em 14/10/2019, que, em regresso, pretende obter o valor da concessionária.

Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados ao seu segurado são provenientes de
“oscilações de energia elétrica. Sendo necessária sua substituição imediata para que o elevador volte a funcionar em sua normalidade e segurança”
(id. 149144874), sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, pago à segurada.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.

Destaca-se que o art. 371 aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Eis julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.

Mesmo que supostamente não tenha participado da elaboração do laudo, teve todo o trâmite deste feito para fazê-lo, mas, como dito, preferiu não realizar prova pericial, deixando transcorrer o prazo oportuno (id. 149148878), de maneira que incoerente se alegar ausência de consistência no laudo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA – PROTESTO DE DUAS DUPLICATAS SEM ACEITE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE DEMONSTRA QUE OS VEÍCULOS ABASTECIDOS PELO RÉU SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE – FALTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DAS DUPLICATAS, COM O CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS PROTESTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMANDA PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”
(TJPR - Processo: 0045772-16.2010.8.16.0001 - Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível- Data Julgamento: 10/07/2019).

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, não há como prevalecer as impugnações feitas pela apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023